Tribunal: TCU
Processo: 011.554/2017-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2452/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 011.554/2017-7 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: João Gonçalves da Costa (XXX.569.586-XX); Luiz Alberto Duran Salomão (XXX.801.628-XX); Pedro Simões de Oliveira (XXX.531.431-XX); Regina Célia Gouvêa Ribeiro (XXX.019.566-XX); Rubens Antônio Pereira (XXX.938.326-XX); Tarcísio Donizeth da Silva (XXX.820.886-XX); Vander Fagundes (XXX.988.406-XX); Vera Lúcia Abrão Borges (XXX.331.816-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Universidade Federal de Uberlândia 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP) 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.